Tribunal: TJMT
Processo: 1013100-30.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013100-30.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Reivindicação, Indenização por Dano Material, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SERRANA PERFURACAO E DESMONTE DE ROCHA LTDA - ME - CNPJ: 14.671.074/0001-64 (EMBARGANTE), ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA - CPF: 378.833.561-00 (ADVOGADO), IRINEU CARLOS TURAZZI - CPF: 820.383.251-20 (EMBARGADO), ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 570.512.241-15 (ADVOGADO), TURAZZI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 07.132.068/0006-88 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AGRAVO INTERNO.
APELAÇÃO.

JUSTIÇA GRATUITA.
HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.

PEDIDO DE
PARCELAMENTO DO PREPARO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE PARA
DEFERIR O PAGAMENTO PARCELADO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que indeferiu pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo,
sob pena
de deserção. A
embargante sustenta omissão quanto à análise de novos documentos apresentados após a interposição do
R
ecurso, que comprovariam o agravamento de sua situação financeira, bem como quanto ao enfrentamento do pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. De forma subsidiária, requer o parcelamento do preparo, com base no §6º do art. 98 do CPC e no art. 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria do TJMT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

V
erificar se houve omissão no acórdão quanto à análise dos documentos novos e ao pedido de justiça gratuita
e
avaliar a possibilidade de parcelamento do preparo recursal, conforme previsto no ordenamento jurídico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração se destinam à integração da decisão judicial, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

O acórdão embargado analisou fundamentadamente a questão da justiça gratuita, ressaltando que a parte foi intimada a demonstrar sua hipossuficiência financeira, mas permaneceu inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes dos autos.

A decisão expressamente consignou que não c
ompet
e ao
J
uízo indicar quais documentos
seriam
aptos à comprovação da hipossuficiência, incumbindo à parte a apresentação de elementos mínimos que a demonstrem, o que não ocorreu.

A alegação de que os documentos posteriores não foram analisados de forma específica foi rejeitada, porquanto o
acórdão, ainda que de forma implícita, já havia considerado que os elementos apresentados não alteraram o cenário inicialmente constatado.

Não obstante a inexistência de omissão relevante
, acolhe-se
parcialmente o pedido para autorizar o parcelamento do preparo, conforme art. 98, §6º, do CPC e art. 233, §3º, I, das Normas da Corregedoria do TJMT.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos parcialmente.

Tese de julgamento
:

A análise de documentos tidos como irrelevantes afasta a alegação de omissão quando a fundamentação do acórdão demonstra compreensão suficiente da controvérsia.

A ausência de demonstração eficaz da hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da justiça gratuita.

É
admiss
ível o parcelamento do preparo recursal quando requerido de forma subsidiária e preenchidos os requisitos legais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, §6º, e 1.022; Normas da Corregedoria-Geral de Justiça do TJMT, art. 233, §3º, I.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão que por unanimidade negou provimento ao
Agravo Interno interposto pela
ora embargante.

Esta aduz
que o
julgado
incorreu em omissão, pois deixou de analisar o pedido principal de concessão da gratuidade da justiça formulado no Agravo Interno.

Relata que, ao interpor
a

A
pelação, anexou 19 documentos com o intuito de comprovar sua hipossuficiência econômica. Contudo, foi proferido despacho

determinando a comprovação da necessidade do benefício, ao que respondeu, afirmando que os documentos já estavam nos autos.

Afirma que, m
esmo com essa manifestação, o pedido foi indeferido sob o argumento de inércia, o que ensejou nova impugnação pela parte, apontando contradição e omissão na análise dos documentos.

A embargante então interpôs Agravo Interno, anexando novos documentos que evidenciariam
piora
na
sua situação econômica, além de requerer, de forma subsidiária, a anulação da decisão agravada para que pudesse complementar a documentação.
Aponta que,

t
odavia, o acórdão questionado entendeu que foi oportunizada a produção da prova e que não havia omissão, porquanto a decisão teria abordado os fundamentos do indeferimento.

A
lega, porém, que a decisão se limitou a enfrentar o pedido subsidiário, não examinando os novos documentos juntados, os quais demonstrariam de forma inequívoca a sua insolvência, configurando omissão relevante.

Argumenta que
tal documentação
— incluindo declaração de imposto de renda, extratos bancários e relatórios de
débitos — são
contemporâneos e relevantes, merecendo análise
à luz do princípio da ampla defesa e do direito de acesso à justiça.

Informa que enfrenta grave crise financeira, que inclui d
ébito
s fiscais inscrit
o
s em dívida ativa na ordem de R$2.277.482,20, além de figurar no polo passivo de outras ações de cobrança e execução.

Ressalta que a pessoa jurídica também pode ser beneficiária da gratuidade judiciária, nos termos do art. 98 do CPC e da Lei
n.
7.115/83.

Aduz que a negativa do benefício impede o pleno exercício do contraditório e configura violação ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

R
equer o provimento dos
E
mbargos de
D
eclaração para sanar a omissão e conceder o benefício da justiça gratuita. Subsidiariamente, pede o parcelamento do preparo recursal, com autorização para recolhimento simples das custas, sustentando que o pedido de gratuidade foi tempestivo e suspende a exigibilidade do preparo até decisão definitiva.

Intimados, os embargados não se manifestaram (Certidão de Id
285858365
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega omissão no julgado, sustentando que o acórdão deixou de analisar de forma expressa os novos documentos juntados aos autos, os quais comprovariam o agravamento da sua situação financeira, especialmente após a interposição do Recurso.

Alega, ainda, que a decisão embargada deixo
u
de enfrentar o pleito principal de concessão do benefício da justiça gratuita.

D
estaca
-se
que os Embargos de Declaração
destinam-se
à integração da decisão judicial, nos termos do artigo 1.022 do CPC, sendo
admitidos
para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco constituem via própria para manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão enfrentou de forma suficiente e fundamentada a controvérsia.

Conforme consta dos autos, a parte foi intimada a demonstrar a hipossuficiência financeira (ID 265198780), mas manteve-se inerte, limitando-se a reiterar documentos já constantes nos autos (ID 267668268).

A decisão recorrida expressamente consignou que não há obrigação do juízo de indicar quais documentos
seriam
aptos a comprovar a situação de necessidade, incumbindo à parte apresentar elementos mínimos que demonstrem a sua alegada carência econômica, o que não ocorreu.

Ademais, o a
rest
o foi claro ao afirmar que, mesmo diante da oportunidade concedida, a embargante não trouxe elementos novos e eficazes para suprir a insuficiência inicialmente constatada, razão pela qual se confirmou o indeferimento da justiça
gratuita e a determinação de recolhimento do preparo,
sob pena
de deserção.

Quanto à alegação de que não houve análise específica dos documentos posteriores e da tese de agravamento da situação financeira, observa-se que o julgamento já abordou tais argumentos, ainda que de forma implícita, ao reafirmar que os elementos trazidos não alteraram o cenário anteriormente verificado.

Logo, inexiste omissão relevante a ser sanada.

De forma subsidiária,
pede o parcelamento do preparo.

O §6º do art. 98 do CPC autoriza o parcelamento das despesas processuais, e o artigo 233, §3º, I, das Normas Gerais da Corregedoria – CNGC-TJMT permite que sejam realizadas em
6
parcelas mensais e sucessivas, sujeitas à correção monetária, sendo a primeira após a decisão favorável do magistrado.

Com base nos artigos citados, o pedido para que o preparo seja quitado em
6
prestações deve ser deferido.

Pelo exposto,
acolho os Embargos de Declaração
para determinar a intimação da embargante para
que

promova o
recolhimento do preparo
de forma parcelada
,
como acima explicado
.

A agravante deverá buscar no Departamento de Controle e Arrecadação a adoção das medidas necessárias à emissão das guias, cujo pagamento deve ser comprovado nos autos mensalmente, o primeiro deles em
5
dias, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025